Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-09.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-09.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 471.765.047-68 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO
SIMPLES
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados (R$ 1.030,20) e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O apelante requer a reforma parcial para condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato de cartão de crédito consignado, cabe a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor.

A revelia da instituição financeira não implica, por si só, procedência do pedido de repetição em dobro, sendo necessária análise dos elementos probatórios.

A restituição em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, conforme interpretação consolidada pelo STJ, não bastando a simples falha na prestação do serviço.

No caso, embora constatados descontos indevidos e declarada a nulidade do contrato, não restou demonstrada a má-fé do banco, que agiu com base em contrato formalmente celebrado, razão pela qual a restituição deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

A falha na prestação do serviço, sem demonstração de dolo ou conduta abusiva intencional, enseja apenas a restituição simples dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.04.2018,
DJe
19.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000982-09.2024.8.11.0055

APELANTE: EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO PAN S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO PAN S
/
A
,
para: I)
declarar
a nulidade do contrato/autorização de descontos e qualquer dívida dele proveniente; II)
condenar

o banco
ao pagamento, a título de danos materiais, no importe de R$ 1.030,20, devidamente atualizado; III)
condenar
a parte requerida ao pagamento, a título de danos morais, o montante de R$ 10.000,00
.

Por conseguinte, condenou o requerido
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa.

Irresignado, o apelante pretende a reforma parcial da sentença para que seja determinada a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados
.

S
ustenta o apelante que, diante da conduta ilegal e abusiva do banco réu, aplica-se o estabelecido no art. 42
do CDC
, que afirma ser direito do consumidor receber em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, os valores que lhe foram descontados indevidamente.

Alega que o dever de indenizar é inerente à conduta e prescinde de prova de qualquer abalo psicológico, devendo o banco ser condenado a restituir em dobro os valores descontados.

Argumenta que a jurisprudência pátria, inclusive do
STJ
, é pacífica no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

D
ecorreu o prazo sem que o apelado apresentasse contrarrazões
, id
318597377
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando, em síntese, que ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário, constatou descontos sob a rubrica de "Cartão de Crédito", com parcelas mensais de R$ 60,60, perfazendo o montante de R$ 1.030,20. Sustentou que, ao contratar o empréstimo, na verdade foi firmado um contrato de cartão de crédito consignado, sendo completamente diferente daquele que acreditava estar contratando.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelante, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do
CDC
. Aplicam-se, portanto, as regras de proteção ao consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

No caso em análise, o banco réu foi devidamente citado e não apresentou contestação, sendo decretada sua revelia.

Embora os efeitos da revelia não impliquem necessariamente na procedência do pedido, no presente caso, a ausência de defesa, somada aos elementos probatórios constantes dos autos, corroboram a tese autoral de que houve cobrança indevida.

Verificada a existência de valores pagos
indevidamente
, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor.

No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025